Tribunal: TJES
Processo: 5015252-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015252-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSORIA, Sr. Daniel Marques Trindade e outros

APELADO: FERNANDA GUIMARAES SARAIVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. PRETENSA JORNADA ESPECIAL PARA VIABILIZAR APERFEIÇOAMENTO POR MESTRADO. COMPENSAÇÃO DAS HORAS-ATIVIDADE SEM AFETAR HORÁRIO EFETIVO EM SALA DE AULA. APROVAÇÃO DO DIRETOR ESCOLAR. NEGATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL E DA SEGER. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA INDICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO COM A CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DISCRICIONARIEDADE DO ATO QUE NÃO TEVE O DEVIDO EMBASAMENTO. ILEGALIDADE AFERIDA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SEM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.

RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM
REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
A Carta Magna preconiza a valorização dos profissionais da educação escolar (art. 206, inciso V) e o acesso aos níveis mais elevados de ensino (art. 208, inciso V), o que garante aos professores, especialmente aos da rede pública de ensino, o direito constitucional ao afastamento sazonal do serviço, por meio de horário especial, redução da carga horária ou licença remunerada, a fim de terem condições para o aprimoramento profissional por meio de cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado acadêmico), o que, inclusive, também foi previsto expressamente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 62, § 1º, e 67, inciso II, da Lei nº 9.394/96), regulamentando o disposto no art. 214, incisos III e IV, da Constituição da República.

2
)
Na hipótese, a impetrante pretende se valer do instituto menos oneroso e mais eficiente (art. 37,
caput
, da CF/88) para a Administração Pública Estadual, ou seja, almeja que lhe seja concedido horário especial de trabalho para que possa realizar Curso de Mestrado na sua área de atuação (Biologia), em Universidade Federal, as sextas-feiras, sem que isto importe em prejuízo ao interesse público, uma vez que continuaria a ministrar todas as suas aulas no turno para o qual foi indicada na Escola de Tempo Integral – vespertino – e apenas passaria a realizar as horas de planejamento (horas-atividade) em turno distinto – matutino –, mas sob a supervisão de sua Coordenadora Pedagógica e sempre no interior da unidade educacional, o que, aliás, também seria estimulado pela própria legislação estadual que disciplina a oferta de Educação em Tempo Integral nas escolas públicas estaduais (art. 10, inciso II, da LCE nº 928/2019).

3
)
Foi realizado o procedimento correto para postular o direito aventado, visto que o requerimento foi efetuado, em primeiro lugar, para o chefe da unidade administrativa de ensino onde a servidora estadual tem exercício (art. 52, § 1º, da LCE nº 115/98), o qual concordou com a redistribuição de sua carga horária, todavia o pedido foi submetido à Superintendência Regional de Educação de Vila Velha-ES e à Secretária de Gestão de Pessoas do Estado (art. 22 da LCE nº 46/94 c/c art. 3º do Decreto Estadual nº 584-R/2001) que não o acolheram, razão pela qual houve a indicação correta das autoridades coatoras ao impetrar o
mandamus
, já que foram estas as responsáveis pelo suposto ato coator e seriam elas quem teriam atribuição para revê-lo (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009).

4
)
A exegese que se extrai destas normas previstas na legislação estadual que regulamenta a Educação em Tempo Integral (LCE nº 928/2019), que é reforçada pelo disposto no art. 3º, § 3º, é aquela na qual os servidores efetivos do magistério estadual que forem selecionados para atuar neste programa terão que realizar carga horária de 35 (trinta e cinco) ou 40 (quarenta) horas exclusivamente no turno que for ofertado pela Escola de Tempo Integral em que for lotado e exercer suas funções sempre no interior do referido estabelecimento de ensino. Ocorre que é exatamente para estas hipóteses que o legislador instituiu o benefício do horário especial para o servidor público que necessita realizar curso de aperfeiçoamento que é ministrado no mesmo horário em que deveria exercer suas funções, desde que proceda a devida compensação da carga horária que deixou de cumprir noutro momento e que isto não importe em prejuízo para o interesse público.

5
)
A concessão de horário especial a servidores que estejam regularmente matriculados em curso de educação para aperfeiçoamento continuado tem como um de seus pressupostos justamente a comprovada incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade de lotação no qual exerce a função pública, sendo que a carga horária dispensada para os estudos deverá ser compensada mediante formalização de horário alternativo de trabalho, entre o servidor e a chefia imediata, motivo pelo qual o ente estatal não poderia ter utilizado como motivação para indeferir o requerimento da impetrante de horário especial logo a circunstância desta ter que atuar todos os dias no mesmo turno na Escola de Tempo Integral, descortinando a ilegalidade na conduta do aparato estatal.

6
)
Atendidos os requisitos objetivos exigidos no art. 22,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, e no art. 52 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, o horário especial a que tem direito o servidor estadual do magistério deve ser concedido para possibilitar o seu aperfeiçoamento continuado, ressalvada manifestação do ente estatal indicando não ser conveniente para o interesse público a permissão da medida, o que deve ser devidamente motivado.

7
)
No caso, o exame dos elementos que instruem o feito, revela que as autoridades coatoras apenas fizeram menção à necessidade de a impetrante ter que lecionar exclusivamente no turno vespertino por ter sido selecionada para exercer suas funções em Escola de Tempo Integral, motivação esta, como visto, que vai de encontro à própria essência do horário especial postulado, não tendo, por sua vez, a Administração Pública Estadual indicado nenhuma situação fática, como, por exemplo, ausência de professores para ministrar aulas no lugar da apelada no turno vespertino da sexta-feira, atraindo a ilegalidade de sua conduta e, consequentemente, autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

8
)
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
remessa necessária
e de
recurso de

apelaç
ão
cíve
l
interpost
o
pelo
Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (
ID
5719371
) que, nos autos d
o

mandado de segurança
impetrado por
F
ernanda Guimarães Saraiva
em face de ato dito coator praticado pel
o
Agente de Suporte Educacional e pelo Gerente de Gestão de Pessoas da Secretaria Estadual de Educação
e pel
a

Assessora e Superintendente da Regional de Educação de Vila Velha-ES
,
concedeu a segurança pleiteada
p
ara,
ratificando a tutela provisória deferida anteriormente,

determinar
às autoridades coatoras que
assegurem
à
apelada
o direito à adequação de sua
carga horária profissional, de forma a permitir a realização de parte de suas horas de planejamento no turno matutino de sua unidade escolar de atuação, possibilitando, assim, o exercício da formação continuada
por meio
do Mestrado Profissional em Biologia no qual foi aprovada
,
nos termos do
art. 22,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 46/94,
e
d
o
art. 52 da Lei Complementar Estadual nº 115/98.

Da leitura dos autos, observa-se que a apelada ocupa o cargo efetivo de professora de biologia do quadro permanente da rede estadual de ensino e se encontra lotada na Escola de Tempo Integral EEEM Prof. Agenor Roris, em Vila Velha-ES, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lecionando durante o turno vespertino.

Por ter sido aprovada no curso de Mestrado profissional ofertado pela Universidade Federal de Minas Gerais, por intermédio da Universidade Federal do Espírito Santo – formação voltada exclusivamente para professores da rede pública –, e considerando que este é ministrado sempre as sextas-feiras, a recorrida organizou seus horários de forma a manter aquele dia da semana disponível, sendo que tal ajuste incluiria a realização de parte de suas horas de planejamento (hora-atividade nos termos do art. 77, § 2º, da LCE nº 115/98
1
) no turno matutino, dentro da própria Escola de Tempo Integral e em horário no qual sua coordenadora pedagógica estaria presente (ID's 14218492 e 14218493).

Após apresentar requerimento com o planejamento de horário especial e ser instaurado processo administrativo pela Superintendência Regional de Vila Velha-ES (ID's 14218488 e 14218491), o Grupo de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Educação informou que a solicitação de
“disposição de carga horária”
não seria permitida, na medida em que a apelada está lotada em unidade educacional de tempo integral, a qual impossibilita a diminuição ou a redistribuição da carga horária em outros turnos, nos termos do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 928/2019, salvo caso o profissional tenha sido inscrito e aprovado no edital de pró-docência (ID's 14218499, 14218500 e 14218501).

Como a proposta formulada pela recorrida contemplaria todos os requisitos elencados no mencionado art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 928/2019, uma vez que a integralidade da carga horária seria cumprida, sem redução, no interior da Escola de Tempo Integral e todas as aulas seriam ministradas conforme a oferta da referida unidade de ensino, e por ser inviável extrair da lei a suposta vedação à redistribuição das horas de planejamento noutro turno, dentro da própria unidade escolar, a apelada impetrou mandado de segurança na instância primeva solicitando que as autoridades coatoras fossem compelidas a aceitarem o horário especial requerido administrativamente, tendo sido o pedido de tutela provisória indeferido pelo magistrado
a quo
com base no disposto no art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 928/2019, o qual disciplinaria que a Educação em Tempo Integral teria carga horária mínima de 07 (sete) horas de permanência diária no turno de oferta.

Inconformada, a apelada interpôs recurso de agravo de instrumento (nº 5004448-63.2022.8.08.0000) o qual foi, por unanimidade, provido por esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, para conceder a tutela provisória postulada, ante a constatação da probabilidade do direito líquido e certo aventado pela impetrante.

Na sequência, se valendo da técnica da fundamentação referencial ou
per relationem
, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.017.557/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), o magistrado
a quo
concedeu a segurança postulada, ratificando a tutela provisória outrora deferida, com base na fundamentação exposta no mencionado Agravo de instrumento nº 5004448-63.2022.8.08.0000, o
que ensejou o
reexame obrigatório deste
decisum
por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e a interposição de recurso de apelação cível pelo ente estadual, os quais passo a apreciar simultaneamente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em avaliar se a servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de professora lotada em Escola de Tempo Integral possui o direito líquido e certo a fazer jus ao horário especial de sua jornada de trabalho, por meio da realização das horas de planejamento em turno diverso das horas-aula, para poder participar de curso de aperfeiçoamento profissional de Mestrado em Universidade Federal.

Adianto, desde já, que, como a questão posta a exame neste apelo já foi objeto de amplo enfrentamento no julgamento do recurso de Agravo de instrumento nº 5004448-63.2022.8.08.0000, ocasião em que este colendo órgão fracionário reconheceu a probabilidade do direito líquido e certo da impetrante apelada, e considerando que o Estado apelante não apresentou novos fundamentos que pudessem infirmar a conclusão ali exposta, a qual foi adotada já tendo por base as informações prestadas pelas autoridades coatoras,
não vejo como modificar o que foi decidido naquele pronunciamento
.

Conforme expus naquela oportunidade, o direito à educação, assegurado pela Constituição da República (art. 205,
caput
2
), traduz-se numa das mais significativas garantias constitucionais previstas no ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que por meio de sua efetivação são promovidas, de maneira ampla e universal, ao Brasil e a todos os brasileiros, importantes avanços tecnológicos e profundas transformações no seio social.

Ferramenta indispensável para alcançar o sucesso deste direito constitucional são os professores, principalmente no ensino público, uma vez que são eles quem conferem efetividade à promoção e universalização da educação. Como o conhecimento não é algo imutável e está em constante processo de desenvolvimento, é imprescindível o aprimoramento continuado dos profissionais da educação, com o escopo de mantê-los sempre atualizados e aptos à promoção do ensino com elevado padrão de qualidade, consoante princípio constitucional previsto no art. 206, inciso VII, da Constituição República
3
.

Exatamente, por isso, que a Carta Magna preconiza a valorização dos profissionais da educação escolar (art. 206, inciso V
4
) e o acesso aos níveis mais elevados de ensino (art. 208, inciso V
5
), o que garante aos professores, especialmente aos da rede pública de ensino, o
direito constitucional
ao afastamento sazonal do serviço, por meio de horário especial, redução da carga horária ou licença remunerada
, a fim de terem condições para o aprimoramento profissional por meio de cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado acadêmico), o que, inclusive, também foi previsto expressamente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 62, § 1º, e 67, inciso II, da Lei nº 9.394/96
6
), regulamentando o disposto no art. 214, incisos III e IV, da Constituição da República
7
.

O direito do profissional do magistério à formação continuada também é corroborado pelas Metas 16 (dezesseis) do Plano Nacional (Lei nº 13.005/2014) e Estadual (Lei Estadual nº 10.382/2015) de Educação, este último, inclusive, com um propósito ousado, qual seja,
“
Formar, em nível de pós-graduação, 90% (noventa por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PEE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.”
.

Estabelecidas estas premissas, na hipótese, a apelada pretende se valer do
instituto menos oneroso e mais eficiente (art. 37,
caput
, da CF/88) para a Administração Pública Estadual
, ou seja, almeja que lhe seja concedido
horário especial de trabalho
para que possa realizar Curso de Mestrado na sua área de atuação (Biologia), em Universidade Federal, as sextas-feiras, sem que isto importe em prejuízo ao interesse público, uma vez que continuaria a ministrar todas as suas aulas no turno para o qual foi indicada na Escola de Tempo Integral – vespertino – e apenas passaria a realizar as horas de planejamento (horas-atividade) em turno distinto – matutino –, mas sob a supervisão de sua Coordenadora Pedagógica e sempre no interior da unidade educacional, o que, aliás, também seria estimulado pela própria legislação estadual que disciplina a oferta de Educação em Tempo Integral nas escolas públicas estaduais (art. 10, inciso II, da LCE nº 928/2019
8
).

Muito embora tenha ajustado com o Diretor da unidade de ensino em que está lotada o seu horário especial, para possibilitar a frequência no Curso de Mestrado em que foi aprovada às sextas-feiras, a Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria Estadual de Educação (ato comissivo) e o Superintendente Regional de Educação de Vila Velha-ES (ato omissivo) não concederam a referida benesse pretendida à servidora efetiva estadual em virtude desta estar lotada em
unidade educacional de tempo integral
, a qual impossibilitaria a redução ou a redistribuição da carga horária em turnos diversos do qual atua a professora, segundo a interpretação feita do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 928/2019,
o que descortinaria a arbitrariedade e ilegalidade da conduta da Administração Pública Estadual
, já reconhecida por esta colenda Câmara no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5004448-63.2022.8.08.0000.

Antes, contudo, é imprescindível esclarecer que a narrativa acima revela que
a impetrante
apelada
realizou o procedimento correto para postular o seu direito
, visto que efetuou o requerimento, em primeiro lugar, para o chefe da unidade administrativa de ensino onde tem exercício (art. 52, § 1º, da LCE nº 115/98), o qual concordou com a redistribuição de sua carga horária, todavia o pedido foi submetido à Superintendência Regional de Educação de Vila Velha-ES e à Secretária de Gestão de Pessoas do Estado (art. 22 da LCE nº 46/94 c/c art. 3º do Decreto Estadual nº 584-R/2001) que não o acolheram, razão pela qual, ao contrário do asseverado pelo ente estatal apelante, a recorrida indicou as corretas autoridades coatoras ao impetrar o
mandamus
originários, já que foram estas as responsáveis pelo suposto ato coator e seriam elas quem teriam atribuição para revê-lo (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009
9
).

Superada esta questão, a Educação em Tempo Integral instituída pela Secretaria Estadual de Educação tem por finalidade ampliar o tempo de permanência dos estudantes nos espaços escolares e conceder maiores oportunidades de aprendizado em diversas áreas (arts. 1º e 2º da LCE nº 928/2019), motivo pelo qual oferta aos estudantes carga horária mínima diária de funcionamento por turno de 07 (sete) horas, perfazendo uma jornada semanal mínima de 35 (trinta e cinco) horas (art. 5º da LCE nº 928/2019
10
).

Para atender esta demanda, nos termos do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 928/2019, são selecionados professores do Quadro do Magistério Público Estadual
para exercício no turno de oferta da Educação em Tempo Integral
por meio de carga horária de 35 (trinta e cinco) ou 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, de acordo com a disponibilidade de cada unidade escolar, totalmente cumpridas no interior das escolas.

A exegese que se extrai destas normas previstas na legislação estadual que regulamenta a Educação em Tempo Integral (LCE nº 928/2019), que é reforçada pelo disposto no art. 3º, § 3º
11
, é aquela na qual os servidores efetivos do magistério estadual que forem selecionados para atuar neste programa
terão que realizar carga horária de 35 (trinta e cinco) ou 40 (quarenta) horas
exclusivamente no turno
que for ofertado pela Escola de Tempo Integral em que for lotado
e exercer suas funções sempre no interior do referido estabelecimento de ensino.

Ocorre que
é
exatamente para estas hipóteses
que o legislador instituiu o benefício do
horário especial
para o servidor público
que necessita realizar curso de aperfeiçoamento que é ministrado no mesmo horário em que deveria exercer suas funções, desde que proceda a devida compensação da carga horária que deixou de cumprir noutro momento e que isto não importe em prejuízo para o interesse público.

Nesse sentido, o art. 22,
c
aput
, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 dispõe que
“a
tendida a conveniência do serviço, ao servidor público que seja estudante, será concedido horário especial de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração e demais vantagens, observadas as seguintes condições:
I
– comprovação da incompatibilidade dos horários das aulas e do serviço, mediante atestado fornecido pela instituição de ensino onde esteja matriculado; e I
I
– apresentação de atestado de freq
u
ência mensal, fornecido pela instituição de ensino.”
e o seu parágrafo único complementa que
“o
horário especial a que se refere este artigo importará compensação da jornada normal com a prestação de serviço em horário antecipado ou prorrogado, ou no período correspondente às férias escolares.”
.

Especificamente em relação ao magistério público estadual, o art. 52 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, também prescreve que
“a
o profissional da educação estudante poderá ser concedido horário especial, desde que respeitada a carga horária a que estiver sujeito e o cumprimento dos quantitativos mínimos de aula no período próprio, no ano letivo”
, sendo que
“p
ara utilizar-se dos benefícios deste artigo, o interessado deverá instruir requerimento ao chefe da unidade administrativa onde tem exercício, com atestado firmado pelo secretário do estabelecimento de ensino em que estiver matriculado e o respectivo horário de atividades”
(§ 1º).

Como se vê, a concessão de horário especial a servidores que estejam regularmente matriculados em curso de educação para aperfeiçoamento continuado
tem como um de seus pressupostos justamente a comprovada incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade de lotação no qual exerce a função pública
, sendo que a carga horária dispensada para os estudos deverá ser
compensada mediante formalização de horário alternativo de trabalho
, entre o servidor e a chefia imediata, motivo pelo qual
o ente estatal
apelante
não poderia ter utilizado como motivação para indeferir o requerimento da
apelada
de horário especial
logo a
circunstância desta ter que atuar todos os dias no mesmo turno na Escola de Tempo Integral,
descortinando a
ilegalidade na conduta do aparato estatal
.

Atendidos os requisitos objetivos exigidos no art. 22,
c
aput
, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, e no art. 52 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, o horário especial a que tem direito o servidor estadual do magistério deve ser concedido para possibilitar o seu aperfeiçoamento continuado,
ressalvada
manifestação do ente estatal indicando não ser conveniente para o interesse público a permissão da medida, o
que deve ser devidamente motivado
.

Em que pesem os dispositivos legais deixem margem à discricionariedade da Administração Pública Estadual, o indeferimento do horário especial para o servidor público estadual do magistério que demonstra a incompatibilidade entre o horário do curso de aperfeiçoamento e o de serviço e a compensação de horário na própria escola, sem que isto resulte prejuízo para os alunos e a unidade de ensino, depende da indicação de motivação – requisito de todo ato administrativo discricionário – pelo Poder Público apta a demonstrar a ausência de conveniência da adoção da medida.

Ocorre que, na hipótese, o exame dos elementos que instruem o feito revela que as autoridades coatoras apenas fizeram menção à necessidade de a apelada ter que lecionar exclusivamente no turno vespertino por ter sido selecionada para exercer suas funções em Escola de Tempo Integral, motivação esta, como visto, que vai de encontro à própria essência do horário especial postulado, não tendo, por sua vez, a Administração Pública Estadual indicado nenhuma situação fática, como, por exemplo, ausência de professores para ministrar aulas no lugar da recorrente no turno vespertino da sexta-feira, reforçando a ilegalidade de sua conduta.

De acordo com a
teoria dos motivos determinantes
, a validade do ato administrativo, ainda que discricionário, se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam sua invalidade. Dessa maneira, como a Administração Pública Estadual se utilizou de premissa jurídica equivocada como motivação para indeferir o pedido de horário especial da apelada, a teoria dos motivos determinantes impõe o reconhecimento da ilegalidade do ato coator indicado no
mandamus
originários, autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“É entendimento desta Corte que a teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.”
(AgInt no MS 21.548/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 08/09/2021, STJ), bem como que
“Segundo a teoria dos motivos determinantes, ‘a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada’ (RMS 20.565/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 21/5/2007).”
(REsp 1498719/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 21/11/2017, STJ).

No caso, além de a apelada ter comprovado a incompatibilidade de horários entre o turno para o qual foi selecionado para ministrar aulas na Escola em Tempo Integral – vespertino – e o do Curso de Mestrado na UFES no qual foi aprovada – período integral das sextas-feiras –, também demonstrou que pode compensar a carga horária resultante de sua ausência com a realização das horas de planejamento durante alguns dias da semana no turno matutino, no interior da unidade de ensino e sob a supervisão da Coordenadora Pedagógica, o que afasta qualquer tipo de prejuízo para os alunos da Escola em Tempo Integral, que possuem o direito subjetivo de ter toda a oferta educacional concentrada
“no turno que oferta Educação em Tempo Integral”
(art. 5º da LCE nº 928/2019), na medida em que a recorrida continuaria a ministrar todas as suas horas-aulas no turno vespertino.

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) somente atribui aos estabelecimentos de ensino a obrigação de
“assegurar o cumprimento dos dias letivo e horas-aula estabelecidas”
(art. 12, inciso III) e aos docentes o dever de
“ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional”
(art. 13, inciso V), de forma que não há nenhum empecilho para que a apelada possa ser agraciada com o horário especial de sua jornada de trabalho, mediante compensação por meio da realização das horas de planejamento no turno matutino, no interior do estabelecimento de ensino e sob a supervisão da Coordenadora Pedagógica.

Apenas se a Administração Pública Estadual tivesse indicado alguma situação fática que evidenciasse que a concessão do horário especial à apelada pudesse ensejar a ausência de conveniência na adoção desta medida, por trazer algum tipo de prejuízo à organização daquela unidade de ensino ou aos alunos que optaram por estudar na Escola em Tempo Integral, é que seria possível reconhecer a legalidade da negativa do requerimento da recorrida. Todavia, como as autoridades coatoras se limitaram a mencionar o dispositivo legal que indica a necessidade de a professora desenvolver suas funções no turno da Escola em Tempo Integral para o qual foi selecionada (art. 6º da LCE nº 928/2019) e nada de novo acrescentaram a este respeito quando prestaram informações no
mandamus
, mostra-se inválida esta conduta do aparato estatal e a teoria dos motivos determinantes impõe o reconhecimento de sua ilegalidade, visto que a desconformidade entre os motivos determinantes e a realidade torna o ato administrativo inválido.

Dessa forma, constato que a postura adotada pela Administração Pública Estadual vai de encontro a toda sistemática constitucional e legal que estimula o aperfeiçoamento contínuo dos professores da rede pública de ensino e
obsta que a professora
apelada
se utilize justamente do instituto menos oneroso e mais eficiente para a Administração Pública Estadual no que se refere à participação em curso de especialização
, qual seja, o horário especial de jornada, uma vez que a servidora pública estadual não se afastará do serviço e nem terá sua carga horária reduzida, mas apenas adaptará sua jornada, sem que isso resulte em qualquer tipo de prejuízo para a Escola em Tempo Integral e seus alunos.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, assim têm decidido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR P
ÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. EDUCADOR INFANTIL. PRETENSA JORNADA ESPECIAL A VIABILIZAR APERFEIÇOAMENTO POR MESTRADO. COMPENSAÇÃO DAS HORAS-ATIVIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.98 DA LEI 8112/90.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. JORNADA 40 HORAS. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM HORÁRIO QUE NÃO HÁ EXPEDIENTE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
COMPENSAÇÃO COM HORAS-ATIVIDADE NÃO AFETAM HORÁRIO EFETIVO EM SALA DE AULA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Destaca-se da sentença a ser mantida: “Também não há provas de que o requerido terá aumento de gastos com o remanejamento de horários. Há de se ressaltar que o art. 98 da Lei n. 8.112/90, prevê a redução/alteração da jornada nesses casos, para servidores públicos federais, podendo ser aplicado por analogia, desde que não acarrete aumento de gastos diretos para a Administração [...] Além disso, no caso vertente,
a concessão de horário especial à servidora não trará qualquer prejuízo ao erário municipal, porquanto as horas não trabalhadas serão devidamente compensadas, não sendo o caso de manutenção da remuneração com redução de carga horária, mas tão somente da readequação desta (respeitada a duração semanal do trabalho).”Não se cabe argumentar impossibilidade de compensação pela jornada da autora ser de 40 horas e supostamente já preencher todo o horário de expediente municipal, pois parte do exercício corresponde a horas-atividade, nas quais o professor já não está em sala de aula. Assim, não comprovado o prejuízo decorrente da utilização das horas-atividade para fins de compensação, possível a readequação da jornada da autora para seu aperfeiçoamento.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0018192-37.2018.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 11.10.2019).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE HORAS. GARANTIDO PELO ART. 22 DA LC 46⁄94.
MOTIVAÇÃO DESSARAZOADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelecer como condição para a concessão de horário especial de trabalho ao servidor estudante sua participação ¿Plano de Inventivo ao Aperfeiçoamento Científico e Tecnólogo de Pós Graduação¿ revela-se medida desproporcional e abusiva, em especial, porque em consulta à Instrução de Serviço nº 010-N, publicada no DIO de 19⁄06⁄2009 extrai-se que referido processo seletivo visa o estímulo de capacitação de servidores para áreas específicas do interesse daquele instituto, aos quais seria permitido o afastamento de suas funções, sem prejuízo da remuneração, para dedicar-se exclusivamente ao curso de aperfeiçoamento para o qual forem selecionados. Todavia, é diversa a situação dos autos, eis que
o impetrante não pretendia afastar-se de suas funções para a frequência ao curso de Mestrado, mas, unicamente, exercer o direito a horário especial de trabalho que lhe é garantido pelo Art. 22 da Lei Complementar nº 46⁄94, com a devida compensação da jornada. 2. A motivação empregada pelo apelante para justificar seu ato discricionário de que a não participação do servidor no ¿Plano de Inventivo ao Aperfeiçoamento Científico e Tecnólogo de Pós Graduação¿ importa em não preenchimento do requisito da ¿conveniência do serviço¿, deve ser considerado desarrazoada e desproporcional.
3. Recurso conhecido e desprovido. Em sede de Reexame necessário, mantida a Sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100123173, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 17/06/2016).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - VALIDADE -
SERVIDOR PÚBLICO ESTUDANTE - HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO - MILITAR - DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - COMPATIBILIZAÇÃO - FLEXIBILIDADE DE TURNO - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. I- (...).
II- Apesar do art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 46⁄94 condicionar o exercício do direito à conveniência do serviço, é certo que o exercício condicional do direito deve ser interpretado à luz dos ditames constitucionais. Cotejando-se o referido dispositivo com o disposto no art. 205 da Constituição Federal, que prevê ser a educação um direito de todos e um dever do Estado, verifica-se que a discricionariedade não encontra guarida.
III- Tendo em vista a própria natureza da função militar, marcada pela possibilidade de compatibilização das atividades profissionais com o horário especial de trabalho, não há motivos para impedir que o agravado busque seu aprimoramento intelectual, estando presentes as condições para o acolhimento da pretensão autoral. IV- Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024110156858, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2014, Data da Publicação no Diário: 20/02/2014).

Portanto, a despeito dos fundamentos jurídicos invocados pelo ente estatal apelante,
tenho por acertada a
sentença
que concedeu
a segurança
postulada
, para determinar às autoridades coatoras que assegurem à apelada o direito à adequação de sua carga horária profissional, de forma a permitir a realização de parte de suas horas de planejamento no turno matutino de sua unidade escolar de atuação, possibilitando, assim, o exercício da formação continuada por meio do Mestrado Profissional em Biologia no qual foi aprovada, nos termos do art. 22,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, e do art. 52 da Lei Complementar Estadual nº 115/98.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, e, em
remessa necessária
, manter integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
12
.

É como voto.

1
Art. 77. (...). § 2º Para os efeitos deste artigo, aplica-se o conceito de hora-atividade às exercidas na escola, nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação que não se caracterizam como hora-aula.

2
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

3
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...); VII - garantia de padrão de qualidade.

4
Art. 206. (...) V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.

5
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...); V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

6
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. § 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: (...); II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim.

7
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (...); III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho.

8
Art. 10. É atribuição das unidades escolares que ofertam Educação em Tempo Integral: (...); II - oportunizar formação continuada em serviço para toda a Equipe Escolar, na busca de aprimoramento e avanço nos processos de ensino-aprendizagem.

9
Art. 6º. (...). § 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

10
Art. 5º A Educação em Tempo Integral terá carga horária mínima de 7 (sete) horas de permanência diária, perfazendo uma jornada semanal mínima de 35 (trinta e cinco) horas de funcionamento do turno que oferta Educação em Tempo Integral.

11
Art. 3º. (...). § 3º A oferta de Educação em Tempo Integral considerará atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a previsão da jornada de professores disposta no art. 6º.

12
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)